Tribunal: TJDFT
Processo: 0763486-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PLANEJAMENTO FAMILIAR. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO, PELO ESTADO, DE TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO PELO SUS. FIXAÇÃO DE PRIORIDADES PELA ADMINISTRAÇÃO.
1. A efetivação do direito à saúde em sentido amplo encontra limites objetivos, tanto na escassez de recursos disponíveis quanto nas condições pessoais de cada indivíduo. Nesse sentido, as escolhas alocativas realizadas por meio da elaboração de políticas públicas assumem uma importância crucial.
2. O Poder Judiciário não pode ignorar essa dura realidade. Embora todos tenham direito a uma vida digna, o que engloba tratamento médico adequado fornecido pelo Estado (conforme estabelecido no artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF), é evidente que a intervenção do Poder Judiciário somente tem cabimento em casos excepcionalíssimos.
3. O programa de Fertilização In Vitro (FIV) oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) está acessível a todos os casais que desejam conceber, sem distinção entre casais homoafetivos ou heteroafetivos. Ainda que se constate a mora do convênio com o Banco de Sêmen, desde novembro de 2022, deve-se respeitar a definição de prioridades como uma medida indispensável para assegurar que o serviço público de saúde, considerado essencial, esteja disponível para aqueles mais necessitados. Nesse contexto, é crucial destacar que essa abordagem não configura discriminação.
4. O presente caso não se enquadra naqueles em que o Judiciário pode intervir legitimamente, vez que não se verifica iminente risco grave à sua saúde ou vida, caso o Estado não disponibilize, imediatamente, o tratamento desejado. É importante lembrar que tal tratamento não possui eficácia completamente garantida, mesmo que a paciente cumpra todos os requisitos clínicos e legais. Apesar de o relatório médico anexado ao processo indicar que a passagem do tempo pode prejudicar a probabilidade de sucesso do tratamento, não há nos autos qualquer documento que comprove que o procedimento desejado pelas autoras é essencial para a vida ou saúde, seja clínica ou psicologicamente.
5. Questão que se insere na esfera do planejamento familiar, o qual se relaciona com o direito à saúde, mas com ele não se confunde, por ser objeto de dispositivos legais e constitucionais próprios, que lhe deram disciplina distinta. Além disso, trata-se de uma questão de organização do próprio Distrito Federal.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenadas as Recorrentes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.